Tribunal: STF
Processo: HC 244498
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro e ameaça. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.D.A. contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 934.381/MG (evento 19).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro e ameaça (evento 20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na gravidade em abstrato do delito. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Defende que a relação sexual foi consentida pela vítima. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a substituição de constrição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 171-173):



    No caso em apreço, verifico que os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva dos representados encontram-se mais do que presentes. Primeiramente, o delito em tela é crime hediondo e doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).



    Além disso, os indícios de materialidade e de autoria estão devidamente documentados no feito, a teor dos elementos probatórios acostados aos autos na fase inquisitorial, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 10263463359), termo de declaração da genitora da vítima (ID 10263463359, pág. 05), laudos periciais (ID 10263476397, pág. 3 e seguintes), declaração da irmã da vítima (ID 10263481449, pág. 5) e relato da vítima ao ID 10263476397, pág. 7. 



    Conforme se infere dos autos, a menor de idade teria sido violentada fisicamente e sexualmente pelos investigados. Consta no laudo de violência sexual a presença de esperma nos suabes vaginais e perianais, indicado ato sexual recente. Constatou-se, ainda, lesão corporal infligida à vítima consistentes em diversas equimoses pelo corpo. Há notícias de que o estupro teria sido filmados pelos autores e H. recebeu ameaças de que, se os denunciassem, os três postariam o vídeo nas redes sociais.



    [...] 



    Portanto, para assegurar a efetiva aplicação da lei penal e velando-se pela garantia da ordem pública, imperioso se afigura a decretação da prisão preventiva dos investigados, mormente pelo fato de que suas condutas denotam intensa gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi, e periculosidade, não havendo que se cogitar em constrangimento ilegal nem tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência, eis que a custódia cautelar não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim da periculosidade dos agentes, tal qual ocorre no caso em apreço.



    Ainda sobre tais aspectos, entendo que o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, não se aplicam ao caso sub examine por serem obviamente ineficazes, diante da gravidade do delito e levando-se em conta as circunstâncias do caso em tela e do próprio procedimento criminal que aqui tramita.



    Ademais, no que se refere à tese de ausência de comprovação da autoria, cuida-se de matéria sensível que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente